Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-17.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000552-17.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MOYSES BATISTA DE SANTANA FILHO

Advogado(s):JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE
OLINDINA
.
MAGISTÉRIO.
LIMITE DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DE ATIVIDADE EXTRACLASSE NÃO RESPEITADO. PREVALÊNCIA DA LEI 11.738/2008.
DES
CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL PELA MUNICIPALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIO.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SERVIR
DE ÓBICE AO IMPLEMENTOS DOS DIREITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. REFORMA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. C
inge-se a controvérsia ao direito de professora municipal de Olindina
na adequação de sua jornada
aos termos da Lei nº 11.732/2008, bem como ao recebimento de diferença retroativa a este título.

2. Sobre o tema, deve-se registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu ser constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Além disso, firmou que a Lei n. 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, não sendo cabível estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União.

3.
Nesse sentido, a norma abarca
todos os entes da Federação, pois regula o ensino em todo território
nacional
, não havendo que se falar em violação à autonomia municipal ou ao pacto federativo,
de modo que inexiste dúvida quanto a determinação para que
a jornada semanal de 20 (vinte) horas do professor municipal
seja
distribuída para abranger não somente aquele dispendido à regência de classe, mas também as atividades extraclasse, na proporção 2/3 e 1/3, respectivamente.
Ademais, c
onsiderando essa perspectiva, tais dispositivos federais possuem reprodução na Lei n. 240/2014 (Estatuto do Magistério Público do Município de Olindina)

4.
Aliás, com bem ressaltou o juiz sentenciante:
(...) considerando-se o ato normativo federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse, a remuneração destes servidores olindinenses deve ser complementada de modo a atingir esse percentual
.

5.
Pontua-se, ainda, que
o pedido formulado pela parte autora não encontra óbice na Súmula 339 e n. Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal (“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”), pois não consiste em extensão de vantagem a servidor público, visto que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito constitucional do servidor.

6.
Outrossim, diversamente do que aduz o
Município
, incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos em sede judicial.

7. Sem condenação do Município réu em custas processuais, em razão da isenção conferida pelo art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. Sentença reformada neste ponto.

8.
Recurso parcialmente provido tão só para excluir a condenação do Município em custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000552-17.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MOYSES BATISTA DE SANTANA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .